Tribunal: TCU
Processo: 009.437/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11599/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão militar inicial instituída por Iwan Bruno Szochalewicz em benefício de Maria Clelia Mofreita Szochalewicz, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora constatou, como irregularidade no ato, a majoração da Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço - GATS em decorrência da inclusão, no cômputo do tempo de serviço, do tempo ficto decorrente do trabalho prestado em guarnição especial pelo instituidor (4 anos); considerando que tal procedimento está em desacordo com os art. 135 e 137 da Lei 6.880/1980, que prevê a contagem de tempo de atividade do militar em guarnições especiais apenas para fins de passagem à inatividade, mas não para cálculo do tempo de serviço considerado para percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, nem para majoração da GATS; considerando que, descartando-se o tempo de serviço em guarnição especial, o instituidor ainda conta com 30 anos de serviço militar até 29/12/2000, de modo que preencheu o requisito mínimo de trinta anos de serviço militar antes da revogação da redação original do inciso II do art. 50 da Lei 6.880/1980, pela MP 2.215-10/2001, fazendo jus a proventos correspondentes ao grau hierárquico superior, mas não para majoração da GATS, que foi concedida no percentual de 34%, enquanto o correto é 30%, o que macula a pensão; considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1718/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz), 8.218/2021-2a Câmara (Relator: Augusto Nardes) e 631/2020-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 11036/2023-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), cuja ementa bem elucida a dicção desta Corte de Contas sobre a irregularidade apurada, verbis : REFORMA. ATO DE ALTERAÇÃO. ATO EDITADO COM PROVENTOS SUPERIORES AO DO POSTO OCUPADO NA ATIVA EM VIRTUDE DE SUPERVENIÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXTENSÃO DA VANTAGEM ESTABELECIDA NO ART. 110 DA LEI 6.880/1980 A MILITARES JÁ REFORMADOS. PAGAMENTO INCORRETO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O TEMPO PRESTADO EM GUARNIÇÕES ESPECIAIS NO CÁLCULO DA REFERIDA VANTAGEM. ILEGALIDADE DO ATO. NEGATIVA DE REGISTRO (sublinhamos) considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituído por Iwan Bruno Szochalewicz em benefício de Maria Clelia Mofreita Szochalewicz, recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.437/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Maria Clelia Mofreita Szochalewicz (XXX.421.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o ajuste do valor atualmente pago a título de pensão militar à interessada com base em percentual de GATS incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de pensão militar da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.